Tribunal: STF
Processo: AI 259164
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-26
Data de publicação: 2007-06-26

Ementa:
EMENTA: 1. Concurso público. Prazo de validade. Recurso
   extraordinário: descabimento: controvérsia que demanda o reexame
   das provas e fatos em que se fundamentou o acórdão recorrido,
   inviável em recurso extraordinário: incidência da Súmula
   279.
2. Improcedência das alegações de negativa de prestação
   jurisdicional e de inexistência de motivação do acórdão
   recorrido.